Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742948-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 71221798 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL SA, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, em razão da não comprovação da alegação de impenhorabilidade dos valores constritos judicialmente, mantendo, por conseguinte, a penhora on line combatida. A agravante, em suas razões recursais, defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente por serem, segundo defendido, oriundos de créditos trabalhistas reconhecidos na Justiça Trabalhista. Assevera que à luz da jurisprudência especializada, tais verbas ostentam natureza salarial e alimentar, merecendo a proteção da impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC. Afirma também que o caso vertente não se enquadra em nenhumas das hipóteses previstas no § 2o do mencionado dispositivo legal. Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada. Ao cabo, requesta a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, postula pelo provimento desta pretensão recursal para reformar integralmente a decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 20000929), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso específico, verifico que o provimento de natureza provisória almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso ora em apreço. À inteligência do estabelecido no art. 373 do CPC e à luz da hegemônica jurisprudência sobre a temática abordada nesta pretensão recursal, depreende-se que incumbe ao agravante o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito invocado, no caso, a comprovação da alegada impenhorabilidade dos valores penhorados, na forma da lei, ou mesmo do fato impeditivo do direito do exequente (penhora). A 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que compete ao devedor o ônus de comprovar as verbas depositadas em sua conta bancária possuem natureza salarial (CPC, art. 373), e por conta disso e das particularidades do caso estarem albergadas pelo manto da impenhorabilidade – vide, v.g. Acórdão 1232859, 07252177120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Nessa mesma linha de intelecção, calha citar os mais recentes julgados desta Corte de Justiça a respeito da matéria abordada nesta pretensão recursal. A ver, verbo ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias. 2. A penhora de valor correspondente a menos de 15% (quinze por cento) das despesas da pessoa jurídica com a folha de pagamento não se mostra excessiva, tampouco impedirá o exercício da sua atividade empresarial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1287426, 07145586620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, o ônus da prova quanto a eventual impenhorabilidade incumbe ao executado, por se tratar de fato impeditivo do direito do exequente (art. 373, inc. II, CPC). 2. Nos termos do art. 836, § 1o, do CPC, quando não encontrar bens penhoráveis, o oficial de justiça deverá descrever na certidão os bens que guarnecem o local. 3. Tendo em vista que a defesa se faz única e exclusivamente no interesse do executado, é sua obrigação comparecer nos autos e apresentar os documentos para comprovar as suas alegações, e não do oficial de justiça. A este cabe o papel de longa manus do juízo, ou seja, o cumprimento das decisões judiciais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1280063, 07159183620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESPROPORCIONALIDADE. REJEITADA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. II - Não havendo o devedor se desincumbido do ônus de comprovar a destinação da verba bloqueada, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1240124, 07006252620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso vertente, o Juízo de origem entendeu que a agravante não alicerçou sua pretensão com elementos de convicção suficientes a comprovar que os valores constritos são exclusivamente decorrentes de verbas salariais, e, portanto, impenhoráveis. Evidencia, em suas razões de decidir, que “A executada comprova unicamente que moveu ação contra o Banco do Brasil, mas não é possível estabelecer qualquer correlação entre o valor depositado em sua conta e eventual indenização (vide doc’s em Id 69679220. Observe-se que os supostos depósitos da ação no ano de 2016 foram realizados com rubrica “receb div”, o que inviabiliza qualquer nexo causal.” (ID 71221798 dos autos de origem) Com base do dever de consulta, esclarecimento e cooperação, este Relator oportunizou à parte agravante momento processual para produzir provas concatenadas e capazes de lastrear documentalmente a tese sustentada (ID 20046268). A recorrente se manifesta por meio da peça de ID 20394427, juntando apenas cópia da sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Proc. no 0000134-14.2014.5.10.0008 (ID 2039944428). Em que pese o pronunciamento jurisdicional trazido à colação, a recorrente não fez prova cabal da correspondente certidão de trânsito em julgado, da liquidação do julgado, tampouco do alvará ou depósito judicial correlacionado. Nesse descortino, reputo que a agravante não logrou em provar que os valores penhorados são efetivamente de natureza salarial, de acordo com as normas de regência, conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau. De igual modo, permaneceu inerte nesse desiderato também nesta Instância recursal, a despeito de ter sido facultada oportunidade para tanto. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar e superficial, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo requestado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Por todo o exposto e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator